Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RAI no 1014800-38.2020.8.11.0000
VISTOS...
Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que fora juntado tão somente o seu agendamento (Id no 50407467).
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator